Tribunal: TCU
Processo: 005.029/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Getúlio de Alencar contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Getúlio de Alencar, contra o Acórdão 2520/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito (peça 32). Considerando que, regularmente notificado, em 6/4/2017 (peça 52), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 24/1/2024 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 85); Considerando que a notificação do acórdão original, mediante o Ofício 363/2017-TCU/Secex-GO (peças 38 e 52) foi enviada ao endereço do seu representante legal (peça 23) contido no Cadastro Nacional dos Advogados (peça 70); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Considerando, por fim, que os novos elementos juntados à peça 97 não têm o condão de invalidar as análises constantes dos pareceres precedentes. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Getúlio de Alencar, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 005.029/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.011/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.004/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Getúlio de Alencar (XXX.755.623-XX); Moacir Machado (XXX.637.381-XX). 1.3. Recorrente: Getúlio de Alencar (XXX.755.623-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto - GO. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Antônio Amauri Malaquias de Pinho (OAB/DF 55.029). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.